Tribunal: STF
Processo: Rcl 91547
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por JOAO BOSCO PITOMBEIRA e MARIA DO SOCORRO COSTA PITOMBEIRA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do processo n. 0001186- 58.2025.5.07.0003, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral.

2. Alega a parte autora na inicial que “a ação trabalhista foi proposta em 29/06/2000 (isto mesmo, há mais de 14 anos) contra Lavanderia Bom Sucesso Ltda (CNPJ 02.928.728/0001-03). O feito transitou em julgado, dando-se início à fase de cumprimento de sentença” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que a ação de origem refere-se à “Reclamação Trabalhista (...) ajuizada por LEILIS BORGES SILVA em face de GRASSI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, visando a retificação da anotação em sua CTPS, bem como demais verbas trabalhistas”  (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que o juízo de 1º grau “proferiu decisão julgando PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da referida ação reclamatória. Já na fase de execução, a Sra. LEILIS BORGES SILVA requereu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da sócia retirante PATRÍCIA COSTA PITOMBEIRA, o que foi acolhido pelo MM. Juízo de 1º grau” (fl. 2, 3, e-doc. 1).

Informa que “o Sr. João Bosco Pitombeira e sua esposa Maria do Socorro Costa Pitombeira, em nenhum momento, participaram do processo de conhecimento na Reclamação Trabalhista interposta pela Sra. LEILIS BORGES SILVA, não tendo, assim, oportunidade de defesa, afrontando, desta forma, não só o Parágrafo 5º do artigo acima mencionado, mas também aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (fl. 4, e-doc. 1).

Aduz que “o ato reclamado está em desconformidade com o entendimento firmado por este Tribunal no julgamento do Tema 1232 da Repercussão Geral”  (fl. 4, e-doc. 1).

A decisão reclamada foi prolatada no seguinte sentido (e-doc. 3):

“MÉRITO
DA FRAUDE À EXECUÇÃO - INSUBSISTÊNCIA DO APELO
Os Agravantes postulam a reforma da sentença que, ao reconhecer a fraude à execução, manteve a penhora sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro. Argumentam, em suma, que são adquirentes de boa-fé e que não havia registro de constrição sobre o bem à época da aquisição, invocando a Súmula 375 do STJ.
Não lhes assiste razão.
A configuração da fraude à execução, no âmbito do processo do trabalho, rege-se pelo disposto no art. 792 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente. A controvérsia cinge-se em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para sua caracterização, especialmente o elemento subjetivo, qual seja, a má-fé dos terceiros adquirentes.
Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 243), e consolidada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". A mesma tese estabelece que, "Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência."
No caso dos autos, é incontroverso que não havia registro de penhora quando da celebração do negócio. Cabia, portanto, à Exequente, ora Agravada, o ônus de comprovar a má-fé dos Agravantes. E de tal ônus, a Agravada se desincumbiu a contento.
A má-fé, neste contexto, não se limita à prova de conhecimento explícito da execução, podendo ser extraída de um conjunto robusto de indícios e circunstâncias que afastem a presunção de boa-fé. Tal presunção, que milita em favor do terceiro adquirente, é relativa (juris tantum), e cede diante de prova em contrário.
O Juízo de origem, em criteriosa análise, reconheceu a existência de um "esquema sofisticado de blindagem patrimonial", fundamentando sua convicção em uma "convergência de indícios" que, de fato, são contundentes:
"No caso, a convergência de indícios forma conjunto probatório robusto: aquisição por menores sem renda, cessão no dia do Bacenjud, ausência de pagamento aos cedentes, exercício da posse pela executada, confusão patrimonial comprovada. A proteção do terceiro adquirente cede diante de elementos que demonstrem a simulação e o intuito fraudulento." (Id. f47a70e, pág. 37).
Com efeito, a cadeia de eventos é reveladora: (i) a aquisição inicial do imóvel em nome dos filhos menores da executada, sem que estes possuíssem renda para tanto; (ii) a cessão de direitos para os avós, ora Agravantes, ocorrida precisamente na mesma data da primeira tentativa de bloqueio de valores na execução principal; (iii) a ausência de contraprestação financeira direta dos Agravantes (cessionários) aos seus netos (cedentes), desnaturando a onerosidade da transação entre eles; (iv) a comprovação, via ata notarial, de que a executada Patrícia Pitombeira continuou a se apresentar e a agir como real proprietária do bem, e (v) a existência de confusão patrimonial entre a executada e o Agravante em outras demandas, como no processo n. 0160933-72.2018.8.06.0001.
Esses elementos, somados, formam um quadro fático que ultrapassa a mera presunção, evidenciando o consilium fraudis entre a executada e seus genitores com o claro objetivo de frustrar o crédito trabalhista. A decisão agravada, nesse ponto, corroborou seu entendimento com julgados que se amoldam ao caso, como o do TRT-4, que reconheceu a simulação em caso análogo:
"AGRAVO DE PETIÇÃO. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEIS. AQUISIÇÃO EM NOME DE DESCENDENTE MENOR DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA SÓCIA EXECUTADA. SIMULAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. Caso em que a nua propriedade dos imóveis foi adquirida pelo filho da executada, menor e com insuficiência de recursos presumida, instituindo usufruto vitalício em favor da própria executada. Negócio jurídico simulado visando apenas blindar o patrimônio da sócia contra as ações que já estavam em curso." (TRT-4 - AP: 00019169820135040512, cit. na sentença de Id. f47a70e).
Nesse mesmo sentido, é o entendimento do colendo Tribunal Superior do Trabalho, para quem o quadro fático pode, sim, evidenciar a má-fé do terceiro adquirente, cumprindo o requisito subjetivo necessário à configuração da fraude:
"Para a configuração de fraude à execução, quando inexistente penhora válida inscrita no registro imobiliário, não basta a constatação de que o negócio jurídico ocorreu no curso de processo distribuído em desfavor do devedor (requisito objetivo), mas também é exigida prova de má-fé do terceiro adquirente (requisito subjetivo), o que consiste na verificação de que, à época da alienação, tinha ou deveria ter ciência desse processo, o que ocorreu na situação "sub judice". Nesse sentido, o posicionamento consubstanciado na Súmula 375 do STJ." (TST - Ag-AIRR: 00116529120185180281, Relatora: Morgana De Almeida Richa, 5ª Turma, Data de Publicação: 23/08/2024).
Tal entendimento amolda-se perfeitamente ao caso em exame, onde o conjunto probatório demonstra que os Agravantes não apenas tinham ciência da situação de insolvência que se avizinhava para a executada, como participaram ativamente da manobra de ocultação patrimonial.
Diante do robusto conjunto probatório, resta elidida a presunção de boa-fé dos adquirentes, sendo imperiosa a manutenção da r. sentença que reconheceu a fraude à execução.
Nego provimento.”

Requer medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede sua cassação. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. No caso, os reclamantes alegam ofensa ao RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), que dispõe:
 
Tese: 1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.

6. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

7. Verifico que a decisão reclamada reconheceu a ocorrência de fraude à execução, atribuindo responsabilidade aos reclamantes com fundamento em circunstâncias fáticas que evidenciaram a prática de atos destinados a frustrar a satisfação do crédito exequendo, não se tratando, portanto, de hipótese em que a responsabilização tenha sido imputada com base na configuração de grupo econômico, situação disciplinada pelo paradigma invocado (Tema n. 1.232 da Repercussão Geral).

No caso em análise, portanto, não se verifica a presença de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o qual firmou entendimento no sentido de que o cumprimento de sentença trabalhista não pode ser promovido em face de empresa que não tenha participado da fase de conhecimento do processo, ressalvadas, contudo, as hipóteses excepcionais de sucessão empresarial e de abuso da personalidade jurídica.

Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

8. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente